Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONCRETIZADA. VEÍCULO APREENDIDO E EM POSSE DO AUTOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
1. Restando incontroverso nos autos que o réu não cumpriu com suas obrigações contratuais, referentes à quitação do veículo adquirido do autor, correta a sentença que decretou a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. Não tendo havido a venda do veículo pelo réu a terceiro interessado, não persiste razão para revogação da liminar nem para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo as partes retornarem ao status quo ante, cabendo ao autor devolver a motocicleta e os valores eventualmente pagos pelo réu e, ao requerido, devolver o veículo recebido – que já se encontra na posse do autor.
3. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
4. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum majorado.
5. Apelo da parte ré não provido e recurso da parte autora provido.